Tribunal: CARF
Processo: 13873.000224/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.000224/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.818 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
BAR RUBIÃO JUNIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO.
O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que, para optar pelo
Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso até o término do prazo da opção.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Bárbara Santos Guedes e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000224/2010-74
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000224/2010-74

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-41.762, proferido pela 9a
Turma da DRJ/ RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada
pela Recorrente, e manteve o indeferimento do pedido de inclusão ao SIMPLES NACIONAL,
relativamente ao ano calendário 2010.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
emitido em razão da empresa possuir débito com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil de natureza previdenciária, com exigibilidade não suspensa.
Aduz, em síntese, ter sido excluída do Simples Nacional em 2008 devido à existência de
débitos, tendo impugnado tal exclusão e que a mesma se encontra em fase de
julgamento na Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto.
Que em 29/01/2010 registrou nova solicitação de opção para o ano calendário de 2010 e
nessa mesma data, verificou a existência de pendências.
Informa ter corrigido os débitos previdenciários identificados, sendo que alguns se
tratavam de inconsistências da própria Receita Federal do Brasil.
Em relação ao débito de R$700,90 informa ter transmitido GFIP retificadora.
E que o débito não previdenciário de R$18,16 foi pago em 29/02/2009.
Requer, assim, a improcedência do termo de indeferimento, incluindo a empresa no
Simples Nacional.
A 9a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DAS
PENDÊNCIAS.
A opção pelo Simples Nacional deve ser realizada no mês de janeiro, até o seu último
dia útil, sendo este o prazo de que dispõe o contribuinte para regularização de eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no referido regime, sob pena de indeferimento da
opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000224/2010-74

Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo as seguintes
razões:
(...)
“DO DIREITO
No caso em tela, uma vez comprovados os recolhimentos a tempo de valores apontados
pela Receita como se devidos fossem, e restando tão somente urna divergência na
GEFIP referente ao mês 01/2009, foi solicitado pela Previdência Social uma série de
documentos em seus originais, como RAIS, GPS, GRF, RE, Folhas de Pagamentos e
seus Resumos, Registros de Empregados, CAGED, Comprovantes de envio da
Conectividade Social, e outros tantos documentos que se constituíssem em provas
bastantes para se efetivar o envio de GEFIP Retificadora com os resultados desejáveis e
comprovadores de que o valor de RS 700,90 (setecentos reais e noventa centavos) não
era devido e sim resultado de falha de processamento no sistema da Folha.
Assim sendo, somente em 12.02.2010, depois de finalizada a fiscalização por parte dos
Técnicos da Previdência, é que foi possível transmitir a GEFIP Retificadora em questão
que re-ratificou os dados da anterior, ficando consubstanciado nesta a ausência de
quaisquer valores que pudessem ser considerados como motivos impeditivos de
Opção ao Simples Nacional. Ou seja, se o recolhimento do valor em questão fosse
efetivado em 29.01.2010 e assim pudesse suprir exigências necessárias à Opção ao
Regime pretendido, diferentemente não satisfariam nossos assentamentos contábeis
tecnicamente, tampouco refletiriam a realidade dos fatos administrativos contabilizados
e sujeitos a posterior fiscalização eventualmente.
Dessa forma, mesmo a destempo, mas unicamente em razão dos motivos já
mencionados, ficou comprovada a inexistência de pendências impeditivas à opção
desejada.
A despeito de quaisquer outras razões ao entendimento dos senhores Conselheiros que
possam ser contrárias ao pleito, a recorrente entende não ter havido dolo ou má fé na
condução dos procedimentos necessários em questão.
Ora, como exposto acima, a única pendência em 29.01.2010 (último dia para
solicitar a inclusão no Simples Nacional) era uma divergência na GFIP.
Ocorre, entretanto, que para que fosse realizada a guia retificadora fora necessário,
antes, a entrega de diversos documentos originais (RAIS, GPS, GRF, RE, Folhas de
Pagamentos e seus Resumos, Registros de Empregados, CAGED, Comprovantes de
envio da Conectividade Social, etc) para os Técnicos da Receita. E somente após a
análise por parte dos Técnicos sobre os documentos é que a Recorrente pode entregar a
retificadora da GFIP.
Ressalte-se que a pendência encontrada na GFIP não ocasionou o não
recolhimento de tributos. Tratava-se, portanto, de simples divergência na folha de
pagamento, o que restou amplamente demonstrado na ocasião e que, dias após,
fora corrigida.
Desta maneira, manter a exclusão da Recorrente do Simples Nacional fere, de forma
direta, o princípio da razoabilidade, na medida em que a pena de exclusão do
regime simplificado mostra-se excessiva em relação à pena cometida.
Até porque, repita-se, a pena cometida (divergência na GFIP) em nenhum momento
ocasionou o não recolhimento de tributos, além de ter sido corrigida e aceita pela
Receita, de modo que se pode concluir não ter havido prejuízo algum aos cofres
públicos.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000224/2010-74

Com efeito, se já se decidiu que a existência de débitos irrisórios não pode ser óbice
para o ingresso no Simples Nacional, por afrontar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, com muito mais razão, então, a necessidade de se dar provimento ao
presente recurso, pois, no caso em exame, não havia débitos pendentes, mas, apenas,
divergência na GFIP e que foi posteriormente corrigida.
(...)
Logo, a manutenção da exclusão da Recorrente do Simples Nacional e a alteração na
forma de sua tributação para o Lucro Presumido, com todas as consequências dela
advinda, proporcionar-lhe-ia prejuízos incalculáveis.
Por fim, a Recorrente requereu:
-III-
Do PEDIDO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência de motivos impeditivos à opção
desejada, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso, para o fim de
assim ser decidido, restabelecendo-se-lhe o direito em permanecer como Optante pelo
Simples Nacional.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sem
exceção.
Requer, por fim, que todas as intimações sejam realizada em nome do patrono da
Recorrente, CARMINO DE LÉO NETO (OAB/SP 209.011), com escritório na Rua
Cel. José Vitoriano Villas Boas, 520, Centro, Botucatu/SP, sob pena de nulidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Pedido de Inclusão Retroativa ao Início da Atividade
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que a
pendência encontrada na GFIP de 01/2009 não ocasionou o não recolhimento de tributos,
tratando-se simples divergência na folha de pagamento, o que restou amplamente demonstrado
na ocasião e que, dias após, fora corrigida. Logo, não haveria razão para manter o indeferimento
do pedido de inclusão ao SIMPLES NACIONAL, relativamente ao ano calendário 2010.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000224/2010-74

Todavia, entendo não assistir razão ao pleito da Recorrente. Explique-se.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A pessoa jurídica pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional
retroativamente ao início da atividade no ano-calendário da opção, desde que as seguintes
condições cumulativas sejam preenchidas: (a) após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e municipal, caso exigíveis,
terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional e (b) não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de pessoa jurídica em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta)
dias da inscrição no CNPJ, observados os demais requisitos legais (art. 16 Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 e Resolução CGSN no 04, de 30 de maio de 2007).
Assim dispõe o artigo 7o da referida Resolução CGSN no 4/2007, vigente na data
dos fatos:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3 o deste artigo e observado o disposto no § 3o
do art. 21.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000224/2010-74

§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até
o término desse prazo; (grifou-se).
De acordo com o Termo de Indeferimento anexado às e-fls. 03 a opção pelo
Simples Federal formalizada pela empresa foi indeferido devido à existência de um débito de
natureza previdenciária na competência 01/2009, no valor de R$700,90.
No tocante a essa pendência, a Recorrente alega ter apresentado GFIP retificadora,
retificando as informações anteriormente apresentadas e corrigindo o equívoco. Porém, pelo
dispositivo transcrito, deveria a Recorrente deveria solucionar as pendências até o último dia útil
do mês de janeiro de 2010, para que a opção produzisse efeitos a partir do primeiro dia do ano
calendário da opção.
Ocorre que a GFIP retificadora foi transmitida somente em 12/02/2010, portanto,
após o prazo previsto na legislação para regularização das pendências, motivo pelo qual deve ser
mantido o Termos de Indeferimento questionado.
Por outro lado, atinente aos princípios constitucionais da proporcionalidade e
razoabilidade, cabe ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF e Súmula
CARF no 2).
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Por fim, quanto ao requerimento para que todas as intimações fossem realizada
em nome do advogado da Recorrente, não há como atende-lo levando em consta a Súmula
CARF no 110:
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.818 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000224/2010-74

Ante o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital